Tribunal: CARF
Processo: 16692.720167/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 03/03/2015 a 30/04/2019
PROCESSO JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N°1.
O ajuizamento de qualquer modalidade de ação judicial anterior, concomitante ou posterior ao procedimento fiscal, importa renúncia à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa, e o apelo eventualmente interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido pelos órgãos de julgamento da instância não jurisdicional.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 03/03/2015 a 30/04/2019
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI N° 8.212, DE 1991. VALIDADE. PARECER SEI No 2674/2023/MF.
O decidido no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, com o da ADI no 4.905/DF não atingiu a validade da multa do art. 89, §10, da Lei n° 8.212, de 1991. Pelo contrário, em obter dictum dos votos-condutores foi tida expressamente como válida por ser motivada em falsidade da declaração.
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI N° 8.212, DE 1991. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. NÃO PERTINÊNCIA.
A Lei n° 14.689, de 2023, não alterou a dobra prevista no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, a incidir sobre o percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689, de 2023. Não há legislação posterior mais benéfica passível de retroação em relação à multa isolada do § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, ainda que a qualificação da multa de ofício, multa diversa prevista na Lei n° 9.430, de 1996, tenha sido modificada. A previsão do art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023, se refere a crédito tributário apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720167/2019-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.565 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 03/03/2015 a 30/04/2019
PROCESSO
JUDICIAL.
PREVALÊNCIA
SOBRE
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N°1.
O ajuizamento de qualquer modalidade de ação judicial anterior, concomitante
ou posterior ao procedimento fiscal, importa renúncia à apreciação da mesma
matéria na esfera administrativa, e o apelo eventualmente interposto pelo
sujeito passivo não deve ser conhecido pelos órgãos de julgamento da instância
não jurisdicional.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 03/03/2015 a 30/04/2019
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI N° 8.212, DE 1991.
VALIDADE. PARECER SEI No 2674/2023/MF.
O decidido no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 796.939/RS,
submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo
Civil, com o da ADI no 4.905/DF não atingiu a validade da multa do art. 89,
§10, da Lei n° 8.212, de 1991. Pelo contrário, em obter dictum dos votos-
condutores foi tida expressamente como válida por ser motivada em falsidade
da declaração.
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI N° 8.212, DE 1991.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. NÃO PERTINÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720167/2019-06
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

A Lei n° 14.689, de 2023, não alterou a dobra prevista no § 10 do art. 89 da Lei
n° 8.212, de 1991, a incidir sobre o percentual previsto no inciso I do art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996, percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689,
de 2023. Não há legislação posterior mais benéfica passível de retroação em
relação à multa isolada do § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, ainda que a
qualificação da multa de ofício, multa diversa prevista na Lei n° 9.430, de
1996, tenha sido modificada. A previsão do art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023,
se refere a crédito tributário apurado e não ao débito indevidamente
compensado mencionado no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, excluindo do conhecimento as alegações impertinentes à lide delimitada
pelo Auto de Infração, inclusive as alegações de nulidade da decisão recorrida nelas alicerçadas,
bem como a matéria submetida à apreciação judicial. No mérito, na parte conhecida, por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares
Leite, José Márcio Bittes e Ana Carolina da Silva Barbosa, que davam provimento ao recurso.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise
Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1475/1525) interposto em face de decisão
(e-fls. 1451/1472) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração de Multas
Previdenciárias - multa isolada do art. 89, § 10o e alterações posteriores (e-fls. 02/08) a envolver
fatos geradores ocorridos no período de 03/03/2015 a 30/04/2019, cientificado em 29/05/2019
(e-fls. 1263/1264). Do Relatório Fiscal (e-fls. 09/22), extrai-se:
(...) As compensações previdenciárias em GFIP, foram consideradas indevidas,
conforme decisão proferida no processo administrativo no 19679.720671/2019-64,
resultando na glosa das mencionadas compensações.
(...) Consoante o Despacho Decisório mencionado, constatou-se que as compensações
declaradas nas mencionadas GFIP, matriz e filiais, foram realizadas indevidamente,
utilizando-se de créditos em discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, o que é vedado pelo art. 170-A da Lei no 5.172/66 (CTN) e,
ainda, respaldada em crédito não comprovado, pelo contribuinte, em razão de que a
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

certeza e liquidez é condição imposta pelo art. 170 do CTN aos créditos aproveitados
pelo sujeito passivo na compensação tributária.
(...) É indubitável o fato de que o sujeito passivo tinha pleno conhecimento de que não
poderia realizar a compensação dos supostos créditos antes do trânsito em julgado da
respectiva ação judicial uma vez que, tanto a Sentença quanto o Acórdão prolatados na
ação judicial no 45369-46.2014.401.3400, juntados por cópia, no presente processo
administrativo, foram claros em ressalvar que a compensação não poderia ser levada a
efeito antes do trânsito em julgado da respectiva ação judicial.
Na impugnação (e-fls. 1267/1319), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Posições jurisprudenciais de inexigibilidade de contribuição previdenciária
sobre: auxílio-doença (15 primeiros dias),
terço constitucional de férias,
aviso prévio indenizado e respectivo 13o proporcional.
(c) Vício da multa ante a ausência de justa causa definitiva para a lavratura.
(d) Nulidade pela incorreção da base de cálculo da multa diante da existência das
Notas PGFN/CRJ n° 485 e n° 981, dispensando contestação e recurso.
(e) Suspensão do processo administrativo pendente julgamento de inexigibilidade
da contribuição sobre: terço constitucional de férias - Tema STF 985 salário-
maternidade - Tema STF 73
(f) Mérito. Inexistência de falsidade na declaração e compensação, possibilidade
de compensação antes do trânsito em julgado de ação individual ante
existência de precedente vinculante de Tribunal Superior, sendo inaplicável o
art. 170-A do CTN.
(g) Não cabimento da multa isolada. Caráter confiscatório.
(h) Dever da administração de não aplicar lei manifestamente inconstitucional.
(i) Ausência de razão suficiente para Representação Fiscal para Fins Penais.
(j) Provas e intimações.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1451/1472):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado.
MULTA DE OFÍCIO - ISOLADA. CONFISCO
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA
A apresentação de impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário até o
encerramento da fase administrativa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP). DEVER FUNCIONAL
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever funcional
dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a apreciação do
conteúdo desta peça, à qual será enviada às autoridades competentes em momento
oportuno.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, com preclusão do direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 26/03/2020 (e-fls. 1527/1528) e o
recurso voluntário (e-fls. 1475/1525) interposto em 19/03/2020 (e-fls. 1473), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 03/03/2020, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade da decisão recorrida. A decisão recorrida é nula por não ter
apreciado os argumentos de ausência de justa causa definitiva para a lavratura
do auto de infração, de nulidade do Despacho Decisório em razão das Notas
PGFN/CRJ n° 485 e n° 981, a orientar a observância do decidido no REsp n°
1.230.957/RS, e de cabimento da suspensão do presente processo
administrativo (com base no artigo 1.030, inciso III c/c o artigo 15, ambos do
CPC/2015), em razão do sobrestamento, pelo TRF da 1a Região, do processo
judicial em que é parte a Recorrente e que discute a (in)exigibilidade da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio-doença
(nos primeiros 15 dias de afastamento), terço constitucional de férias, aviso
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

prévio indenizado e o respectivo 13° proporcional, tendo o STF reconhecido
de existência de repercussão geral sobre o terço constitucional de férias (RE
n° 1.072.485 - Tema 985 - 23/02/2018) e sobre o salário-maternidade (RE n°
576.967 - Tema 72 - 24/04/2008). As afirmações de o Despacho Decisório ter
sido emitido dentro dos contornos legais e de a manifestação de
inconformidade suspende a exigibilidade do crédito são insuficientes para o
deslinde da controvérsia. Tendo havido evidente prejuízo para a recorrente,
impõe-se a anulação da decisão de primeira instância para a prolação de nova
decisão (Constituição, art. 93, IX; Lei n° 9.784, de 1999, art. 50; CPC/2015,
arts. 15, 11, 489, §1°; princípios do contraditório e da ampla defesa;
jurisprudência).
(c) Equivoco da decisão recorrida. Incorre o acórdão recorrido em verdadeiro
equívoco pela inconsistência dos argumentos que tentam justificar a não
homologação das compensações realizadas.
(d) Vício da multa ante a ausência de justa causa definitiva para a lavratura.
Tratando-se de situação jurídica, o fato gerador somente ocorre quando
definitivamente constituído (CTN, art. 116, II). Sendo o fato gerador da multa
isolada a não homologação da compensação e estando o despacho decisório
pendente de decisão final em processo administrativo, não há causa justa
causa definitiva para a lavratura da multa isolada, restando violado o art. 142
do CTN. Logo, o auto de infração é nulo.
(e) Nulidade pela incorreção da base de cálculo da multa diante da existência das
Notas PGFN/CRJ n° 485 e n° 981, dispensando contestação e recurso. De
acordo com o despacho decisório que fundou o Auto de Infração, a Receita
Federal do Brasil somente estaria vinculada às decisões proferidas em sede de
recurso repetitivo ou em sede de recurso com repercussão geral reconhecida a
partir da ciência da Nota Explicativa da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional. Contudo, em relação a não incidência da contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, em 21/06/2016 e em
05/10/2017 foram publicadas as Notas PGFN/CRJ n° 485 e n° 981. Logo, há
vício insanável na base de cálculo da multa ao considerar verba indevida por
ignorar tais notas, havendo omissão na motivação do lançamento.
(f) Suspensão do processo administrativo pela pendência de julgamento pelo STF
sobre inexigibilidade da contribuição incidente sobre o terço constitucional de
férias e sobre o salário-maternidade (REs de n° 1.072.485 - Tema 985 e n°
576.967 - Tema 72). Suspensa a ação judicial individual n° 45369-
46.2014.401.3400 (REs n° 1.072.485 - Tema 985 e n° 576.967 - Tema 72),
requer a suspensão do presente processo administrativo (CPC/2015, arts. 15 e
1030, III; e Resolução n° 9101-000.039) até julgamento definitivo dos REs n°
1.072.485 e n° 576.967, uma vez que o presente julgamento será influenciado
pelo decidido em face dos temas em questão.
(g) Inexistência de falsidade na declaração e compensação, possibilidade de
compensação antes do trânsito em julgado de ação individual ante existência
de precedente vinculante de Tribunal Superior, sendo inaplicável o art. 170-A
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

do CTN. Sob o argumento de que a recorrente realizou compensações
indevidas, porquanto utilizou créditos sem comprovação de liquidez e certeza,
cujo direito é objeto de discussão judicial sem trânsito em julgado, a
fiscalização concluiu, além da não homologação das compensações, pela
imputação de multa isolada no montante de 150% do valor incorretamente
compensado (CTN, art. 170-A). Sustentar a ausência de liquidez e certeza de
crédito discutido em ação judicial individual ainda não transitada em julgado,
mas respaldada por decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, viola, de sobejo, os princípios da
duração razoável do processo, da moralidade e da eficiência administrativas.
No caso em questão, a ação judicial proposta pela Recorrente e embasadora
do direito de crédito compensados em GFIP, já estava amparada por decisão
proferida, nos termos do artigo 543-C do CPC/1973, pelo Superior Tribunal
de Justiça nos autos do REsp n° 1.230.957/RS, cujos efeitos permanecem até
os dias atuais, sendo certo que sua aplicação, já na época em que proferida,
foi imediata, vale dizer, independentemente do trânsito em julgado, da
interposição de embargos de declaração ou de Recurso Extraordinário.
Embora o artigo 170-A esteja vigente, válido e eficaz, mas estando as
compensações realizadas pela recorrente no período de 01/2015 a 12/2017
amparadas por decisão proferida em sede de recurso repetitivo, não há que se
falar em compensação indevida, tal como concluiu o despacho decisório. Se a
auditoria fiscal baseou-se na inobservância irrestrita do artigo 170-A do CTN
para afirmar a existência de falsidade na declaração de compensações
realizadas pela Recorrente, e se há, por outro lado, respaldo administrativo e
judicial - consubstanciado não só em nota emitida pela PGFN, mas em
precedentes vinculantes obrigatórios dos Tribunais Superiores acerca da
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre diversas rubricas -,
então, o auto de infração que ora se combate está totalmente desvestido de
fundamentação, devendo, pois, ser anulado, ante a completa inexistência da
suposta falsidade. O CARF já se posicionou pela inaplicabilidade do artigo
170-A do CTN ante a existência de precedente vinculante de Tribunal
Superior (Acórdão n° 3402-005025, de 22/03/2018). Parecer da PGFN apenas
orientar o comportamento diante de precedente vinculante do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, não criando, portanto,
qualquer direito, eis que o direito líquido e certo ao crédito já está
devidamente amparado por decisão proferida pelo Tribunal Superior, seja em
sede de repercussão geral, seja em sede de recurso repetitivo. De qualquer
forma, não há como se imputar falsidade às declarações prestadas. A
legitimidade do crédito não restou atacada, uma vez que apenas se
condicionou ao trânsito em julgado da decisão judicial correlata, superada em
razão dos precedentes vinculantes, havendo respaldo legal para o
creditamento efetuado, sendo cabível apenas multa moratória. Logo, não se
prestou informações falsas, devendo ser ou auto de infração anulado.
(h) Não cabimento da multa isolada. Caráter confiscatório. A multa de 150% é
instrumento de intimidação do contribuinte, estando a violar o direito de
petição previsto no artigo 5°, inciso XXXIV da CF/88; a garantia do devido
processo legal prevista no artigo 5°, VI da CF/88; os princípios
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, isonomia e
moralidade, constituindo-se em verdadeira sanção política, execrada pelo STF
(RE n° 640.452, RE n° 754.554/GO, ARE 836828 AgR e MC em ADI 1.075-
1/DF). Há inclusive jurisprudência administrativa a afastar a qualificação da
multa de 150% para patamar razoável, não sendo admitida a mera presunção
das infrações abusivas para sua majoração. Assim, não poderá haver
presunção de fraude ou qualquer ilegalidade para fins de aplicação da multa
isolada aqui confrontada, visto que esta deverá ser provada e caberá prova em
contrário e no caso não há que se falar em má-fé ou indícios de falsidade. Por
fim, o art.150, inciso IV, da Constituição veda a aplicação do confisco
tributário, vedação aplicável também para a multa. Logo, impõe-se a
relevação/redução da sanção pecuniária imposta.
(i) Dever da administração de não aplicar lei manifestamente inconstitucional. É
dever da administração, como órgãos e unidades de órgãos integrantes do
Poder Executivo, em decisão administrativa, apreciar e deixar de aplicar
conteúdo de lei com indicativos de inconstitucionalidade.
(j) Ausência de razão suficiente para Representação Fiscal para Fins Penais.
Como demonstrado, inexistem razões para o prosseguimento da representação
fiscal para fins penais. Enquanto não houver conclusão do processo
administrativo que apura eventual ilícito tributário não se pode, de modo
algum, atribuir-se ao contribuinte a prática de algum crime fiscal e nem se
encaminhar a representação (Súmula Vinculante n° 24; e Lei n° 9.430, de
1996, art. 83, caput).
(k) Intimações. Requer que todas as publicações referentes a este processo sejam
realizadas exclusivamente em nome do advogado, sob pena de nulidade, nos
termos do artigo 272, §§ 2° e 5°, do Código de Processo Civil.
Em 29/02/2024 (e em 01/03/2024), o recorrente transmitiu solicitação de juntada
apresentando memoriais e documentos, disponíveis para consulta dos conselheiros no e-
processo, memoriais também apresentados em papel na presente sessão de julgamento, não
sendo o caso de aceitar a juntada de memoriais ao e-processo por não se tratar de peça
processual. Transmitiu também solicitação de juntada apresentando petição, disponível para
consulta dos conselheiros no e-processo e também apresentada em meio papel na presente sessão
de julgamento, a postular a retroatividade benigna em face de disposições da Lei n° 14.689, de
2023, e cuja juntada definitiva ao e-processo posteriormente será formalizada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

Admissibilidade. Diante da intimação em 26/03/2020 (e-fls. 1527/1528), o recurso
interposto em 19/03/2020 (e-fls. 1473) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Despacho
Decisório
(e-fls.
1185/1256)
não
homologou
compensações
previdenciárias declaradas em GFIP, nos estabelecimentos matriz e filial, nas competências
01/2015 a 12/2017, utilizando-se de créditos referente ao processo n° 45369-46.2014.401.3400,
sob o fundamento de o contribuinte ter inobservado a vedação do art. 170-A do CTN, vedação
esta expressamente consignada na sentença e no Acórdão de Apelação, a retirar a liquidez e
certeza imposta pelo art.170 do CTN.
Na mesma fiscalização, foi também emitido o presente Auto de Infração a
constituir a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, considerando ter o sujeito
passivo incorrido em falsidade da declaração por ter pleno conhecimento de não ser a
compensação possível antes do transito em julgado da respectiva ação judicial, impedimento
ressaltado pela Sentença e pelo Acórdão de Apelação / Reexame Necessário.
Na petição inicial da ação judicial individual protocolada pelo contribuinte,
postula-se a inexistência de relação jurídica tributária das contribuições patronais sobre valores
pagos a remunerar: (1) 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença/acidente;
(2) férias gozadas;
(3) adicional de férias;
(4) salário-maternidade;
(5) aviso prévio indenizado; e
(6) 13o proporcional ao aviso prévio indenizado.
Além disso, a petição inicial (e-fls. 261/299), invocando jurisprudência pacífica
de Tribunais Superiores, em especial o REsp n° 1.230.957/RS, pede, em resumo, a declaração do
direito de compensação (subsidiariamente a repetição do indébito), a imposição de deveres de
abstenção e a antecipação parcial da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade, de
modo a não continuar a recolher as contribuições.
A sentença judicial veiculou o seguinte dispositivo (e-fls. 312/313, destaco):
Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para
declarar o direito de a parte autora de não recolher contribuição previdenciária sobre
os valores relativos a auxílio-doença, nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento,
terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e o respectivo 13o
proporcional. As exações excluídas do salário de contribuição também não compõem a
base de cálculo das contribuições ao RAT/SAT (art. 22, II, da Lei n. 8.212/91), bem
como também não devem incidir as contribuições a terceiros (FNDE, INCRA, SESC,
SENAC, SEBRAE) relativamente a tais verbas.
Declaro, outrossim, o direito da parte autora à compensação do crédito tributário e à
correção monetária, conforme explicitado na fundamentação, ou à restituição do
indébito tributário decorrente da declaração acima.
A compensação ora reconhecida só deverá ocorrer após o trânsito em julgado da
sentença, na forma do disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Declaro extinto o processo com exame do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Custas ex lege.
A ré pagará honorários advocatícios no valor correspondente a R$ 4.000,00 (quarto mil
reais).
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
Registre-se e publique-se.
Intimem-se as partes.
Brasília, 13 de março de 2015.
Acórdão de Apelação / Reexame Necessário prolatado na esfera do Tribunal
Regional Federal da 1a Região negou provimento à apelação das autoras e deu provimento
parcial à apelação da União e ao reexame necessário, vejamos sua ementa (destaco):
Numeração Única: 453694620144013400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0045369-46.2014.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 453694620144013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTES
: NELSON WILIANS ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS
APELANTE
: UNIÃO (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 3a VARA - DF
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE
VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM
O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE E ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA
SOBRE FÉRIAS E SALÁRIO-MATERNIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E
DÉCIMO
TERCEIRO
PROPORCIONAL
AO
AVISO.
INEXIGIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS,
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.
CUSTAS. REEMBOLSO. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA PARA R$ 2.000,00
(DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO DAS AUTORAS NÃO PROVIDA. APELAÇÃO
DA UNIÃO (FN) E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
2. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de
terço de férias e sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias
de afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em Recurso
Repetitivo.
3. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
férias e salário-maternidade. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
4. Incabível a exigência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
5. Reconhecida a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado, inadmissível a incidência, também, sobre o décimo terceiro salário
proporcional a essa verba.
6. A legislação a ser aplicada à compensação tributária é aquela vigente na data do
encontro de débitos e créditos.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

7. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei n. 11.457/07, a compensação será feita
com contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, “a”, “b” e “c”, da
Lei 8.212/91.
8. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
9. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. As isenções previstas no art. 4o da Lei n. 9.289/96 e no art. 39 da Lei n. 6.830/80
não impedem que a Fazenda Pública seja compelida ao reembolso das despesas
adiantadas pela parte vencedora quando isso ocorre.
11. Vencida a Fazenda Pública, os honorários de advogado devem ser fixados mediante
apreciação equitativa do juiz nos termos do art. 20, § 3o, “a”, “b” e “c”, e § 4o, do
Código de Processo Civil. Verba honorária reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Apelação das autoras não provida. Apelação da União (FN) e remessa oficial
parcialmente providas.
No voto condutor relativo à ementa acima transcrita, constou o seguinte parágrafo
a invocar o REsp 1.167.039/DF, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (Tema Repetitivo
346), sobre a questão de a declaração do direito de compensar estar limitado ao trânsito em
julgado da decisão:
Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN, tendo em vista que o STJ, nos
termos do art. 543-C do CPC, já consolidou o entendimento de que a compensação
sujeita-se ao trânsito em julgado da sentença que reconheceu a ilegitimidade da
cobrança do tributo (REsp 1.167.039/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, DJe 02/09/2010).
Note-se que a questão da aplicação ou não do art. 170-A do CTN foi objeto de
recurso especial do contribuinte e que o Tribunal Regional Federal da 1a Região negou
seguimento, conforme revela decisão de 20/09/2017 (negrito e sublinho):
D E C I S Ã O
Trata-se de recurso especial em que pretende a parte autora a não incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos a empregado a título de salário
maternidade e férias gozadas, o afastamento da aplicação do art. 170-A do CTN e o
reconhecimento de que os valores indevidamente recolhidos e discutidos nesta demanda
possam ser compensados com quaisquer tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, decidiu que incide
contribuição previdenciária sobre o salário maternidade (Tema 739) (REsp 1.230.957,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJ 18/03/2014).
Também no regime de recurso repetitivo, sufragou o entendimento de que o 170-A
do CTN, introduzido pela Lei Complementar 104/2001, que veda a realização da
compensação de créditos reconhecidos judicialmente antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, é aplicável às demandas propostas após a entrada em vigor
da aludida Lei (REsp 1.164.452/MG, Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe 02/09/2010).
Na espécie, a ação foi ajuizada posteriormente ao início de vigência da Lei
Complementar 104/2001, ocorrido em 11/01/2001. O acórdão atacado, portanto, ao
aplicar o art. 170-A do CTN, encontra-se em consonância com o decidido no referido
paradigma.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

Na mesma sistemática, o STJ firmou, ainda, a orientação segundo a qual, em se tratando
de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do
ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito
superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento,
viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o
contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em
conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios
(REsp. 1.137.738/SP, Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010).
No caso, na data em que a demanda foi ajuizada, vigorava o art. 26, parágrafo único, da
Lei 11.457/2007, que veda a compensação de créditos de natureza previdenciária com
outras espécies de tributos federais. Assim, a pretensão da recorrente de compensação
com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal não encontra
amparo no entendimento do STJ firmado no aludido paradigma.
Portanto, nessas partes, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do art.1.030,
I, b, do CPC/2015.
No que tange às férias gozadas, o STJ consolidou o entendimento de que incide
contribuição previdenciária sobre tal verba porque possui natureza remuneratória e
salarial, nos termos do art. 148 da CLT, e integra o salário de contribuição (AgRg no
REsp 1.284.771/CE, Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 13/05/2014; AgRg
no REsp 1.240.038/PR, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 02/05/2014).
Ante o exposto, não admito o recurso no ponto.
Diante da negativa de seguimento, o contribuinte apresentou Agravo da Decisão
Denegatória de Recurso Especial, tendo sido emitido em 16/04/2018 despacho de mero
expediente da Sra. Ministra Presidente do STJ no ARESP 1273967/STJ determinando a
devolução dos autos à origem a fim de que aguardem o julgamento de repercussão geral, após o
qual, exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso extraordinário, o recurso
especial deverá ser apreciado na forma dos arts. 1.030, 1.040 e 1.041, todos do Código de
Processo Civil. O Recurso Extraordinário restou sobrestado diante dos Temas 985 e 72 do STF,
como noticiado pelo próprio recorrente e na decisão recorrida.
Consulta ao andamento do PJe da APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
(1728) 0045369-46.2014.4.01.3400 no TRF da 1a Região revela que apenas em 29 de março de
2022 foram emitidos despachos a determinar o retorno dos autos ao relator da apelação para
juízo de retratação, diante do julgamento dos REs n° 1.072.485/PR (Tema 985) e n° 576.967/PR
(Temas 72).
Em 19 de setembro de 2022, foi prolatado novo Acórdão de Apelação / Reexame
Necessário em juízo de retratação a dar parcial provimento à apelação das autoras e parcial
provimento à apelação da União (FN) e à remessa oficial, em maior extensão, assim ementado:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALORES
PAGOS A TÍTULO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE
ADICIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DOS
VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. LEGISLAÇÃO VIGENTE À
ÉPOCA DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME
DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ART. 1.030, II, DO CPC, NA REDAÇÃO DA
LEI 13.256/2016. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DAS AUTORAS
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

PARCIALMENTE PROVIDA APELAÇÃO DA UNIÃO (FN) E REMESSA OFICIAL
PARCIALMENTE PROVIDAS, EM MAIOR EXTENSÃO.
1. Reexame do mérito da controvérsia e modificação do julgado anterior, nos termos do
art. 1.030, II, do CPC, na redação da Lei 13.256/2016, para adequá-lo à orientação
vinculativa do Supremo Tribunal Federal.
2. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral, maioria, DJe 11/10/2011).
3. O Supremo Tribunal Federal, na sessão de 04/08/2020, ao apreciar o Recurso
Extraordinário 576.967/PR, com repercussão geral, firmou a tese no sentido de que “é
inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador
sobre o salário-maternidade” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, maioria).
4. Na sessão de 28/08/2020, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.072.485/PR,
com repercussão geral, a Corte Suprema firmou a tese no sentido de que “é legitima a
incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional
de férias” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, maioria).
5. A compensação deve ser realizada conforme a legislação vigente na data do
encontro de contas e após o trânsito em julgado, tendo em vista o disposto no art.
170-A do CTN (REsp 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art. 543-C do
CPC/1973).
6. Atualização monetária do indébito com observância do Manual de Cálculos da
Justiça Federal.
7. Apelação das autoras parcialmente provida. Apelação da União (FN) e remessa
oficial parcialmente providas, em maior extensão.
Assevere-se que o Tribunal persiste em determinar a observância do art. 170-A do
CTN, fundando tal determinação no REsp 1.164.452/MG (Tema Repetitivo 345), julgado na
sistemática do art. 543-C do CPC/1973. Na sequência, embargos de declaração foram rejeitados
em sessão realizada em 29 de maio de 2023. Ainda, conforme o andamento processual, há em
04/07/2023 17:35:52 - Juntada de recurso extraordinário, em 08/08/2023 18:25:08 - Juntada de
contrarrazões, em 09/08/2023 11:38:17 - Conclusos para admissibilidade recursal e - Remetidos
os Autos (outros motivos) para Gabinete da Vice Presidência, sendo este o último andamento.
Por conseguinte, pautando-se na análise da jurisprudência dos Tribunais
Superiores, Sentença, Acórdão de Apelação/Reexame Necessário e Acórdão de Apelação /
Reexame Necessário em juízo de Retratação acolheram parcialmente o conjunto de pedidos de
inexistência de relação jurídica tributária. Para uma rápida apreensão sobre a exigibilidade ou
não das contribuições em face do constante de tais decisões, apresento a seguinte tabela:
Sentença
Acórdão de Apelação Ac. Apelação Retratado
15 primeiros dias que antecedem o auxílio-
doença/acidente
não exigível
não exigível
não exigível
férias gozadas
exigível
exigível
exigível
adicional de férias
não exigível
não exigível
exigível
salário-maternidade
exigível
exigível
não exigível
aviso prévio indenizado
não exigível
não exigível
não exigível
13o proporcional ao aviso prévio indenizado
não exigível
não exigível
não exigível
art. 170-A
aplica
aplica
aplica
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

Fundamento
Jurisp. STJ, em
especial
REsp
1.230.957/RS
Jurisprudência
STJ,
em
especial
REsp
1.230.957/RS e REsp
1.167.039/DF (Tema
Repetitivo 346)
Jurisprudência Tribunais
Superiores, em especial
RE
576.967/PR,
RE
1.072.485/PR
e
REsp
1.164.452/MG
(Tema
Repetitivo 345)
Nesse contexto, desde a manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório e desde a impugnação da multa isolada, o contribuinte apresentou a alegação de a
compensação não poder ser glosada e de não haver falsidade na declaração de compensação
veiculada em GFIP por não serem exigíveis as contribuições sobre os valores pagos a remunerar
os 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença/acidente, o adicional de férias, o aviso
prévio indenizado e o 13o proporcional ao aviso prévio indenizado, bem como de suspensão do
presente processo pela pendência dos REs n° 1.072.485 - Tema 985 e n° 576.967 - Tema 72.
Contudo, a definição de serem ou não exigíveis as contribuições em tela é matéria
submetida à apreciação do poder judiciário pelo contribuinte e que não foi invocada como
motivo do Despacho Decisório e nem como motivo o Auto de Infração, eis que ambos acusam a
compensação indevida e o segundo agrega ainda a qualificadora da falsidade, a resultar em
motivação balizada pela acusação de ser a compensação indevida por se alicerçar no
aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial, circunstância que, segundo a imputação fiscal, retira a
liquidez e certeza do crédito exigida pelo art. 170 do CTN.
Diante da motivação fiscal, não há como se formar lide, enquanto defesa direta de
mérito, acerca da exigibilidade ou inexigibilidade das contribuições, uma vez que a
exigibilidade/inexigibilidade não se constitui em ponto a motivar o Despacho Decisório e nem
em ponto a motivar o Auto de Infração, não podendo, por conseguinte, vir a se constituir em
questão atacada em sede de defesa direta de mérito (defesa direta enquanto fato a ser negado e,
uma vez que não houve a imputação de tal fato na motivação do Despacho Decisório e nem na
motivação do Auto de Infração, não há fato a ser negado em sede de defesa).
Poderíamos cogitar de que tais alegações se constituiriam em defesa indireta de
mérito, enquanto pressuposto de fato impeditivo ou modificativo a ser levantado contra a glosa
empreendida pelo Despacho Decisório e contra a multa lavrada no Auto de Infração.
Devemos ponderar, contudo, que a definição de ser exigível ou inexigível o
tributo gerador do crédito compensado com débito do período de 01/01/2015 a 31/12/2017 é
irrelevante para a procedência/improcedência da glosa e da lavratura da multa isolada e, por
decorrência, da manifestação de inconformidade e da impugnação, respectivamente, e dos
recursos voluntários delas decorrentes, uma vez que o motivo da glosa e da multa isolada se
lastreou na inobservância do art. 170-A do CTN, e na falsidade da declaração efetuada a não
observar o art. 170-A do CTN, tendo Sentença e Acórdão de Apelação / Reexame Necessário
expressamente destacado a incidência desse artigo fixado por Lei Complementar, residindo o
ponto nodal da lide (formada diante da imputação veiculada no Despacho Decisório e no Auto de
Infração) a ser solucionada pelo julgador administrativo na definição de se o art. 170-A é
aplicável ou não ao contribuinte que, mesmo tendo ação judicial própria a postular a aplicação de
jurisprudência vinculante de Tribunais Superiores, efetua compensação antes do trânsito em
julgado de sua ação judicial sob a justificativa de estar a aplicar de forma direta
(independentemente da ação judicial individual) a jurisprudência vinculante de Tribunal Superior
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

e de estar a autoridade administrativa obrigada a não aplicar lei manifestamente inconstitucional
e tendo a própria PGFN dispensado a contestação e recurso em relação à exigibilidade do tributo
ensejador do crédito compensado.
Destaque-se que haver ou não a dispensa da PGFN de contestar e recorrer, bem
como haver ou não jurisprudência vinculante a impedir a constituição de ofício do tributo, é
irrelevante para a verificação de se poderia ou não o contribuinte ignorar o art. 170-A do CTN,
de modo a aproveitar como crédito na compensação o advindo de tributo objeto de contestação
judicial em ação própria não transitada em julgado.
No caso concreto, a questão relativa ao 170-A do CTN foi submetida pelo
contribuinte à apreciação judicial, na medida em que pediu a declaração do direito de compensar
e Sentença, Acórdão de Apelação/Reexame Necessário e Acórdão de Apelação/Reexame
Necessário em juízo de Retratação deferiam parcialmente o pedido ao determinar a aplicação do
art. 170-A do CTN, tendo o contribuinte recorrido de tais decisões a aplicar o art. 170-A
inclusive em sede de recurso especial e cuja admissibilidade restou sobrestada com a devolução
determinada pelo já referido despacho de mero expediente prolatado no âmbito do ARESP
1273967/STJ.
Nesse ponto, cabe destacar que o sujeito passivo renunciou ao contencioso
administrativo também no que toca à matéria de serem ou não exigíveis as contribuições
especificada na ação judicial individual, tendo a petição inicial sustentado sua inexigibilidade
inclusive em relação à jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial ao estabelecido no
REsp n° 1.230.957/RS, a significar não ter o julgador administrativo competência para aplicar os
precedentes vinculantes firmados pelos Tribunais Superiores, sob pena de afronta à
jurisprudência vinculante cristalizada na Súmula CARF n° 1, sendo clara a impertinência da
invocação do art. 100 do novo Regimento Interno do CARF.
Essa questão, contudo, não se coloca no presente processo administrativo fiscal,
como já evidenciado, pois Despacho Decisório e Auto de Infração não se fundaram na
inexigibilidade das contribuições especificadas na ação judicial individual, sendo matéria
totalmente irrelevante para a solução da lide.
No âmbito do presente processo administrativo fiscal, há que se constatar renúncia
à esfera administrativa em relação à matéria relacionada ao art. 170-A do CTN, na medida em
que a multa isolada demanda prova da compensação indevida qualificada pela falsidade da
declaração.
A caracterização da compensação indevida é matéria submetida ao Poder
Judiciário, não tendo sido conhecido o recurso voluntário a atacar a não homologação da
compensação por concomitância, nos termos do Acórdão n° 2401-011.564 (processo n°
19679.720671/2019-64).
De todo modo, ainda que se compreendesse pela ausência de concomitância, não
haveria espaço para decisões divergentes, pois a solução da questão deve observar a
jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ou seja, o decidido nos
Temas Repetitivos 345 e 346, a revelar a inteligência de que, ainda que se esteja a declarar
inexigibilidade de tributo com lastro em manifesta inconstitucionalidade ou mesmo
jurisprudência vinculante de Tribunal Superior, não há como se afastar a aplicação do art. 170-A
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

do CTN para ação protocolada após o início da vigência da Lei Complementar que o incluiu no
Código Tributário Nacional.
Diante dessas premissas, passo a analisar os argumentos vertidos nas razões
recursais que pontualmente não merecem conhecimento, subsistindo ao final a matéria
diferenciada a ser apreciada na esfera administrativa.
Apresenta-se como impertinente o pedido de sobrestamento do feito pela
pendência dos REs n° 1.072.485 - Tema 985 e n° 576.967 - Tema 72, uma vez que incapazes de
influir na solução do presente feito. Por ser impertinente, não merece ser conhecido, restando
prejudicada a alegação de nulidade da decisão recorrida por não ter apreciado o pedido de
sobrestamento e inexistindo supressão de instância. De qualquer forma, não se declara a nulidade
na ausência de prejuízo, configurando-se a falta de interesse processual.
Apresenta-se também como impertinente a alegação de haver Notas e Pareceres a
dispensar a contestação e recurso, eis que, diante dos estritos limites dos motivos adotados no
Despacho Decisório e no Auto de Infração, é irrelevante a existência de dispensa de contestar e
recorrer em relação às contribuições tomadas pelo sujeito passivo como a gerar os créditos
compensados com inobservância da vedação do art. 170-A do CTN, bem como se poderia ou não
a autoridade administrativa efetuar o lançamento de tais contribuições. Por ser impertinente, não
merece ser conhecido, restando prejudicada a alegação de nulidade da decisão recorrida por não
ter apreciado o pedido de sobrestamento. De qualquer forma, não se declara a nulidade na
ausência de prejuízo, configurando-se a falta de interesse processual.
Assevere-se que, ainda que o colegiado de primeira instância tenha, por omissão,
deixado de apreciar argumentos alicerçados em matéria submetida à apreciação judicial, a
análise da alegação recursal de nulidade da decisão recorrida decorrente de tal omissão, resta, no
caso concreto, prejudicada, inexistindo supressão de instância, eis que, por força do efeito
translativo do recurso voluntário (Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 485, inciso IV e §3°),
sobrepõe-se a constatação da ausência de requisito de validade extrínseco ou negativo da relação
processual, advinda da concomitância com a ação judicial, matéria de ordem pública a ser
apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição administrativa.
Por conseguinte, cabe conhecer em parte do recurso voluntário, excluindo do
conhecimento as alegações impertinentes à lide delimitada pelo Auto de Infração, inclusive as
alegações de nulidade da decisão recorrida nelas alicerçadas, bem como a matéria submetida à
apreciação judicial.
Suspensão do feito. Não há previsão normativa para a suspensão ou
sobrestamento do presente feito com lastro na pendência da ação individual ou tema de
repercussão geral irrelevante para a solução da lide administrativa; limitando-se o julgamento à
matéria diferenciada, considerando-se a concomitância quanto à matéria atinente ao art. 170-A
do CTN.
Nulidade e Equívoco da decisão recorrida. Diante do conhecimento parcial das
alegações de nulidade da decisão recorrida, cabe apreciar a alegação de nulidade do Acórdão de
Impugnação por não ter apreciado a alegação de justa causa definitiva para a lavratura do Auto
de Infração. O Acórdão de Impugnação, contudo, sustentou o entendimento de que, ao tempo das
compensações, havia decisão judicial a negar pedido do contribuinte para a antecipação da tutela,
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

ou seja, que o contribuinte efetuou as compensações independentemente do trânsito em julgado
da ação individual, apontando, assim, justa causa para a lavratura da autuação, ainda que não a
tenha nominado como tal. Se o recorrente considera que a decisão recorrida incorreu em
inconsistências deve as apontar para postular sua reforma, não havendo que se falar em
invalidade da decisão.
Vício na multa ante a ausência de justa causa definitiva para a lavratura da multa.
O fato gerador da multa isolada constitui-se na compensação indevida qualificada pela falsidade
da declaração. Uma vez emitido o Despacho Decisório a não homologar a compensação e
constatada a falsidade diante da compensação vedada pelo art. 170-A do CTN e contra ressalva
expressa de decisão judicial não transitada em julgado, passível a imputação de falsidade da
declaração, sendo facultado ao contribuinte o exercido seu direito de se defender
administrativamente de ambos os atos administrativos. Logo, há justa causa para o lançamento.
No caso concreto, contudo, ser a compensação devida ou indevida em face de ser aplicável ou
não o art. 170-A do CTN é matéria submetida à apreciação judicial, não cabendo sua apreciação
na esfera do contencioso administrativo.
Nulidade/incorreção da base de cálculo. A base de cálculo da multa isolada
constitui-se no valor total do débito indevidamente compensado e para sua fixação, diante da
motivação adotada pela fiscalização de se tratar de compensação em afronta à vedação do art.
170-A do CTN, é irrelevante o valor do crédito utilizado na compensação, sendo, por
conseguinte, irrelevante o constante das Notas PGFN/CRJ invocadas, uma vez que a
exigibilidade ou inexigibilidade das contribuições a gerar o crédito não interfere na constatação
de que houve compensação indevida qualificada pela falsidade da declaração por violar o art.
170-A do CTN e nem no valor do débito compensado em violação ao art. 170-A do CTN.
Inexistência de compensação indevida qualificada pela falsidade na declaração,
possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado de ação individual ante existência de
precedente vinculante de Tribunal Superior, sendo inaplicável o art. 170-A do CTN. Dever da
administração de não aplicar lei manifestamente inconstitucional. Ser ou não a compensação
indevida pela inobservância do art. 170-A do CTN é matéria submetida à apreciação do Poder
Judiciário, estando a tal questão vinculados quase todos os argumentos constantes nas razões
recursais. Resta, entretanto, apreciar a matéria diferenciada consubstanciada na alegação de que a
inobservância do art. 170-A do CTN não se constituiria em prova de falsidade da declaração.
Nesse ponto, destaco que o decidido no julgamento conjunto do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, com o da ADI no 4.905/DF não atingiu a validade da multa do art. 89, §10, da Lei
n° 8.212, de 1991. Pelo contrário, em obter dictum dos votos-condutores foi tida expressamente
como válida por ser motivada em falsidade da declaração, como bem destacado no PARECER
SEI No 2674/2023/MF:
PARECER SEI No 2674/2023/MF
1. Trata-se da análise conjunta do julgamento do Recurso Extraordinário n°
796.939/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo
Civil, com o da ADI n°4.905/DF, os quais foram apreciados pelo STF, na mesma sessão
virtual , a fim de que fossem proferidas decisões uniformes na resolução da matéria,
tanto no controle difuso quanto no concentrado, tendo em vista a identidade de pedidos
formulados nas ações.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

(...)
25. Nessa senda, é possível citar as seguintes multas que, além de não terem sido
abarcadas pelos precedentes, foram, em obiter dictum dos votos-condutores,
consideradas válidas, quando a não homologação for motivada em falsidade,
sonegação, conluio ou, se caracterizada, as situações de compensação não
declarada, a saber:
• multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de
ofício, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, com previsão no art. 18, §29, da Lei n$ 10.833, de 2003, combinado
com o art. 44, I, da Lei n°- 9.430, de 1996;
• multa de 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que
realizar compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente
falsas, em relação às contribuições previdenciárias de que trata o art. 89, §10,
da Lei n^ 8.212, de 1991;
• multa de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor do débito
indevidamente compensado, nas hipóteses em que a compensação for
considerada não declarada (hipóteses vedadas do art. 74, §12, II, da Lei n^
9.430/96), quando caracterizada sonegação, fraude ou conluio (nos termos dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964), como resulta do art. 18, § 42, da Lei
10.833, de 2003; e
• as hipóteses listadas no art. 74, §12, inciso II, da Lei n^ 9.430, de 1996, que
sujeitam o contribuinte ou responsável à multa de 75% sobre o valor do débito
indevidamente compensado, nos termos do art. 18, §4^, da Lei 10.833, de 2003
(alterada pela Lei 11.488, de 2007) c/c art. 44, inciso I, da Lei n0- 9.430, de
1996, quando não houver sonegação, fraude ou conluio.
Sob o impacto desses julgamentos, detecto as seguintes decisões proferidas na
esfera do presente Conselho:
MULTA ISOLADA, ART. 89, § 10, LEI n.o 8.212. COMPENSAÇÃO INDEVIDA
REALIZADA
EM
GFIP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE. DISTINGUISH DO TEMA 736 DA
REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA ADI 4905.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
demonstrado o dolo específico pela fiscalização, especialmente quando declarado
créditos mediante fraude inexistindo o direito creditório. Para a aplicação de multa de
150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212, necessário que a autoridade fiscal
demonstre a efetiva falsidade da declaração, com animus doloso para pretender direito
creditório "líquido e certo" sabedor de sua inconsistência. Comprovada a falsidade da
declaração, com dolo específico demonstrado pela autoridade lançadora, cabível a
aplicação da multa isolada.
A multa isolada que encontra embasamento legal em dolo específico, a teor do art. 89, §
10, da Lei n.o 8.212, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista, conforme plenamente
demonstrado pela Administração Tributária, tampouco pode ser afastada por declaração
incidental de inconstitucionalidade, considerando o distinguish em relação ao Recurso
Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905.
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

Não é razoável entender que o contribuinte ignorava o fato de que os valores dos quais
se julgava credor estavam suportados por títulos da dívida pública fraudados. Tem-se
situação perfeitamente enquadrada no dolo específico.
Acórdão n° 2202-010.173, de 08/08/2023

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. MULTA ISOLADA DE 150%.
ART. 89, § 10, LEI No 8.212/91. DOLO ESPECÍFICO. DISTINÇÃO COM O TEMA
736 DO STF.
O STF julgou inconstitucional a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte, conforme consta no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja
redação atualmente é conferida pela Lei 13.097/2015 (Tema 736). Por outro lado,
cabível a imposição da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei
8.212/91, quando a autoridade fiscal comprovar o dolo específico do agente que falseia
a declaração de compensação em GFIP.
Acórdão n° 2402-012.434, de 17/11/2023
Os Acórdãos em questão superam a anterior jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior no sentido de bastar a constatação de falsidade, independentemente da
perquirição de dolo.
No meu entender, é inequívoco o dolo específico de se apresentar declaração falsa
quando, tendo conhecimento da sentença judicial a expressamente aplicar a vedação do art. 170-
A do CTN, ainda assim, o contribuinte promove a declaração da compensação em GFIP. Não há
como se alegar boa-fé ou culpa pelo desconhecimento do art. 170-A do CTN, após a ciência da
sentença emitida na ação judicial própria, a comprovar ter o contribuinte conhecimento de não
ser a compensação possível diante do art. 170-A do CTN, revelando-se a declaração falsa. Ainda
mais no contexto da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, Temas
Repetitivos 345 e 346, cujas teses foram fixadas no REsp n° 1.164.452/MG e no REsp n°
1.167.039/DF, ambos com transito em julgado em 05/10/2010.
Conforme Anexo I – Demonstrativo de Apuração da Multa (e-fls. 23/56), as
declarações foram veiculadas em GFIPs transmitidas entre as datas de 03/03/2015 a 16/04/2019.
Do corpo da sentença consta lançada a data de 13/03/2015, tendo sido assinada digitalmente.
Logo, poderíamos cogitar de excluir do lançamento a multa isolada apurada a
partir de GFIPs enviadas antes da ciência da sentença pelo contribuinte. Contudo, tratando-se de
escritório de advocacia, não há como se negar o conhecimento do disposto no art. 170-A do CTN
mesmo antes da ciência da sentença, bem como que deveria ter conhecimento antes da ciência da
sentença de que a aplicação do art. 170-A do CTN já estava amparada em jurisprudência
vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, cabe afastar tal cogitação.
Nesse ponto, ressalto que os votos pelas conclusões consideram que, tendo o
contribuinte ingressado com ação judicial individual, a compensação efetuada na pendência da
ação judicial, antes do trânsito em julgado, constitui-se em declaração falsa, eis que se afirma
haver crédito liquido e certo, inexistente diante da vedação expressa do art. 170-A do CTN.
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720167/2019-06

Não cabimento da multa isolada. Caráter Confiscatório. Do direito superveniente -
Lei n° 14.689, de 2023. A multa isolada observou a legislação vigente ao tempo de sua lavratura,
especificada no Auto de Infração. Destaque-se que se trata de lançamento de multa isolada e não
de multa de ofício. Não cabe ao presente colegiado afastá-la ou reduzi-la sob alegação de
ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; Súmula CARF n°
2). A Lei n° 14.689, de 2023, não alterou a dobra prevista no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de
1991, a incidir sobre o percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689, de 2023. Logo, não há legislação
posterior mais benéfica a ser retroagida em relação à multa isolada em tela, ainda que a
qualificação da multa de ofício, multa diversa prevista na Lei n° 9.430, de 1996, tenha sido
modificada. A previsão do art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023, se refere a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado.
Representação Fiscal para Fins Penais. O presente colegiado não é competente
para se pronunciar sobre a controvérsia suscitada sobre processo administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
Intimações. No processo administrativo fiscal, as intimações seguem o
disciplinado no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, não havendo que se falar em intimação
em nome ou no endereço de patrono (Súmula CARF n° 110).
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, excluindo
do conhecimento as alegações impertinentes à lide delimitada pelo Auto de Infração, inclusive as
alegações de nulidade da decisão recorrida nelas alicerçadas, bem como a matéria submetida à
apreciação judicial, e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1798
DF CARF MF
Original